Tribunal: TJBA
Processo: 8005820-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005820-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A Advogado(s): HELIO YAZBEK AGRAVADO: AFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s):KELTON ARAPIRACA DI GOMES ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES REGIDA PELO CDC. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, considerando que as razões da aplicação do CDC à relação estabelecida entre as partes, encontram-se apostas na decisão agravada. O contrato de id. 194780242(autos principais) revela que as partes celebraram contrato de abertura de conta corrente e o próprio agravante, na carta resposta à fraude alegada pela agravada, invocou o CDC como fundamento para afastar sua responsabilidade na ocorrência dos fatos. Presente a hipossuficiência técnica da agravada em comprovar a ocorrência de fraude em sua conta bancária, sendo plausível se a inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/1990. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8005820-43.2023.805.0000, em que é agravante BANCO TRIÂNGULO S.A e agravada AFA COMERCIAL DE ALIMENTO EIRELI. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.